Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-12.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA - CNPJ: 02.955.426/0001-24 (APELADO), JENNY KAROLIN ANTUNES - CPF: 079.860.009-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE GERADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por empresa de infraestrutura rodoviária, condenando-a ao pagamento de R$ 28.443,12, em razão de reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorridas em unidade consumidora localizada em Jaciara/MT, no mês de outubro de 2024, que obrigaram a autora a utilizar gerador de energia por cerca de vinte dias consecutivos, suportando despesas com combustível e horas excedentes de locação do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica caracterizam falha na prestação do serviço público essencial; (
ii
) estabelecer se os eventos climáticos e intercorrências na rede elétrica configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da concessionária; e (
iii
) determinar se os danos materiais alegados pela autora foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiterada interrupção do fornecimento de energia elétrica em curto espaço temporal evidencia instabilidade incompatível com a adequada prestação de serviço público essencial, caracterizando defeito na prestação do serviço, ainda que cada desligamento individualmente considerado tenha sido restabelecido dentro do prazo regulamentar da ANEEL.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

Eventos como chuvas, ventanias, queda de árvores sobre a rede, bambu sobre a fiação, substituição de poste e defeito em transformador configuram fortuito interno, pois se inserem no âmbito dos riscos inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica e ao dever de manutenção e vigilância da rede.

Alegações genéricas de fatores climáticos, desacompanhadas de prova robusta de imprevisibilidade e inevitabilidade extremas, não são suficientes para romper o nexo causal entre a falha do serviço e os prejuízos suportados
pela
consumidora.

A prova documental demonstra a necessidade de utilização contínua de gerador para manutenção das atividades da empresa, bem como a realização de despesas extraordinárias com combustível e horas excedentes de locação do equipamento, evidenciando a existência do dano material e sua correlação com as interrupções do serviço.

A impugnação genérica da concessionária quanto ao volume de combustível adquirido e ao período da nota fiscal de locação do gerador não é suficiente para desconstituir a coerência do conjunto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por reiteradas interrupções no fornecimento do serviço, ainda que cada religação ocorra dentro do prazo regulamentar, quando evidenciada instabilidade incompatível com a continuidade e regularidade do serviço público essencial.

Chuvas, ventos, queda de vegetação sobre a rede e defeitos em componentes do sistema elétrico configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da concessionária.

Comprovadas as despesas extraordinárias decorrentes da necessidade de utilização de gerador para manutenção das atividades empresariais, é devido o ressarcimento dos danos materiais suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1048196-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJMT, Apelação n. 1000883-91.2022.8.11.0028, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA.
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 28.443,12, a título de danos materiais, acrescidos dos consectários legais. A demanda tem origem em alegadas reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade da autora, em Jaciara/MT, durante o mês de outubro de 2024, circunstância que a obrigou a utilizar gerador de energia por 20 dias consecutivos, com despesas de diesel e horas excedentes do equipamento.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

1.

Da
inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que o restabelecimento ocorreu dentro do prazo regulamentar da ANEEL;

2.

Da
ocorrência de caso fortuito/força maior, em razão de chuvas intensas, ventanias, queda de árvores sobre a rede e defeito em transformador;

3.

Da
ausência de comprovação idônea dos danos materiais, sob o fundamento de que a nota fiscal de locação do gerador refere-se
a
período diverso e a nota fiscal de diesel indica volume excessivo.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença examinou corretamente o acervo probatório, que a alegação genérica de fatores climáticos não rompe o nexo causal e que os prejuízos foram demonstrados por documentação idônea.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 28.443,12, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Narra a autora, em síntese, que sofreu reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, localizada em Jaciara/MT, durante o mês de outubro de 2024, o que a obrigou a utilizar gerador de energia para continuidade de suas atividades, suportando despesas extraordinárias com combustível e horas excedentes de locação do equipamento.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, afastou a tese de caso fortuito/força maior e concluiu estarem devidamente comprovados os danos materiais suportados pela autora.

Cinge-se a controvérsia em verificar:

se houve falha na prestação do serviço;

se as intercorrências narradas configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da concessionária;

se os danos materiais foram devidamente comprovados.

Passo ao exame
das teses apresentadas.

1.

Da alegada inexistência de falha na prestação do serviço
.

Não assiste razão à apelante.

A prova documental revela que a unidade consumidora da parte autora foi atingida por sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica em curto espaço temporal, circunstância que evidencia instabilidade incompatível com a adequada prestação de serviço público essencial.

A própria
apelante
admite a ocorrência de diversos desligamentos ao longo do período discutido nos autos, o que afasta a tese de evento isolado ou de mera intercorrência sem relevância jurídica.

Ainda que se sustente a observância do prazo regulamentar previsto pela ANEEL para restabelecimento do serviço, tal circunstância, por si só, não elide a caracterização da falha.

Isso porque o exame da responsabilidade civil da concessionária não se esgota na aferição formal do tempo de religação, devendo alcançar também a continuidade, regularidade e confiabilidade do serviço efetivamente prestado.

Em outras palavras, ainda que cada ocorrência, isoladamente considerada, não tenha ultrapassado o limite temporal invocado pela concessionária, a reiteração de interrupções em serviço essencial é suficiente para evidenciar a má prestação do serviço, sobretudo quando demonstrado que tal instabilidade repercutiu concretamente na esfera patrimonial da consumidora.

Esse entendimento, inclusive, já foi adotado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em caso análogo, no qual se assentou que a oscilação e interrupção injustificada do serviço de energia elétrica configuram defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da concessionária:

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A APELADO: CHRISLAINE MARCONI DE LIMA EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a manutenção do fornecimento adequado de energia, e condenando ao pagamento de R$ 3.074,50 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de multa por descumprimento de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica a justificar a responsabilização da concessionária; (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais; (
iii
) saber se a falha configura hipótese de indenização por danos morais; (
iv
) saber se é devida a manutenção da multa cominatória fixada por descumprimento de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a má prestação do serviço essencial de energia elétrica, por meio de laudo técnico, registros administrativos, vídeos e reconhecimento pela própria concessionária da necessidade de reparos, caracterizando o defeito na prestação do serviço. 4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do CDC e da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa. 5. Os danos materiais foram demonstrados por notas e comprovantes de aquisição de equipamentos para mitigar os efeitos das oscilações, configurando prejuízo emergente indenizável.
6. O dano moral decorre da falha no serviço essencial, com impacto na atividade profissional da consumidora, sendo presumido (in
re

ipsa
), e o valor fixado mostrou-se proporcional. 7. A multa cominatória foi corretamente fixada e sua exigência decorre do descumprimento da ordem judicial, sendo cabível sua execução nos termos do art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive em decorrência de
oscilações e interrupções injustificadas no fornecimento. 2. É devida a indenização por danos morais, independentemente de comprovação de sofrimento concreto, quando a falha do serviço essencial atinge negativamente a esfera profissional do consumidor. 3. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela de urgência é exigível se a ordem judicial for cumprida de forma extemporânea, nos termos do art. 537 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 85, § 11, e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 24.10.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.374.023/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 14.10.2014. (N.U 1048196-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Assim, rejeito a tese de inexistência de falha na prestação do serviço.

2. Da alegação de caso fortuito/força maior
.

Também não prospera a tese defensiva de excludente de responsabilidade.

A apelante atribui as interrupções a chuvas intensas, ventanias, queda de árvores sobre a rede, poste caído, bambu sobre a fiação e defeito em transformador. É o que se extrai, expressamente, do relatório técnico por ela própria apresentado.

Ocorre que tais ocorrências, no contexto da atividade desempenhada por concessionária de energia elétrica, inserem-se no âmbito do fortuito interno, e não do fortuito externo apto a romper o nexo causal.

A queda de vegetação sobre a rede, a necessidade de substituição de poste, a remoção de bambu incidente sobre a fiação e a falha em transformador guardam relação direta com a estrutura, manutenção, vigilância e robustez do sistema de distribuição, atividades inerentes ao risco do empreendimento.

A concessionária, ao explorar serviço público essencial, assume o dever de manter a rede em condições adequadas de funcionamento, inclusive com prevenção de interferências previsíveis da vegetação próxima à fiação e pronta resposta a falhas técnicas do sistema.

À proposito:

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS

MATERIAIS
.
INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU
FORÇA

MAIOR
. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO.
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de
energia
elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de
danos
, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos

materiais
, em razão da perda de quinze bovinos abatidos em frigorífico, após
interrupção
prolongada do fornecimento de
energia
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a
interrupção
no fornecimento de
energia
, alegadamente causada por “ramal partido”, configura caso fortuito ou
força

maior
apto a excluir a responsabilidade da concessionária; e (
ii
) se o restabelecimento do serviço dentro do prazo regulamentar da ANEEL afastaria a caracterização de falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

4. A ruptura de “ramal” não constitui
força

maior
, mas evento previsível e inerente ao risco do empreendimento, inserindo-se no âmbito da obrigação de
manutenção
da rede pela concessionária.

5. A prova testemunhal demonstrou que a
interrupção
do fornecimento perdurou por mais de 24 horas, evidenciando falha na prestação do serviço essencial, violando os deveres de continuidade e eficiência.

6. Comprovado o
dano

material
e o nexo causal, impõe-se a
manutenção
da condenação ao ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de
energia
elétrica responde objetivamente pelos
danos
causados por falha na prestação do serviço, não
configurando caso fortuito ou
força

maior
a ruptura de componentes da rede de distribuição. 2. A demora superior a 24 horas para o restabelecimento do fornecimento de
energia
elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja o dever de indenizar os prejuízos
materiais
comprovados.”

(N.U 1000883-91.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Chuvas e ventos, sem demonstração de excepcionalidade absoluta, não se prestam, por si sós, a descaracterizar a responsabilidade, especialmente quando desacompanhados de prova robusta de inevitabilidade e imprevisibilidade extremas.

Além disso, embora a ré tenha juntado fotografias da equipe em campo, os autos não revelam, a partir do material trazido, elementos técnicos seguros de vinculação dessas imagens ao exato local, data e horário dos fatos em discussão, de modo que tais registros unilaterais não se mostram bastantes, por si sós, para romper o nexo causal estabelecido pelo restante do acervo probatório.

Desse modo, as intercorrências descritas nos autos não se qualificam como evento externo estranho à atividade da concessionária, mas como riscos inerentes à própria prestação do serviço, razão pela qual afasto a alegação de caso fortuito/força maior.

3. Da alegada ausência de comprovação idônea dos danos materiais
.

Igualmente não merece acolhida a insurgência recursal quanto ao dano material.

A documentação juntada com a inicial demonstra, de forma suficiente, a existência de despesas extraordinárias suportadas pela autora em decorrência da necessidade de utilização de gerador para manutenção de suas atividades.

No tocante ao combustível, a nota fiscal comprova a aquisição de 10.000 litros de óleo diesel B S10, ao valor unitário de R$ 5,52, totalizando R$ 55.200,00, com entrega destinada à estrutura da NEOVIA em São Pedro da
Cipa
/MT.

É verdade que esse documento, isoladamente, não autorizaria imputar à apelante o ressarcimento do volume integral adquirido. Contudo, dos próprios autos consta que a autora delimitou seu pedido ao consumo efetivo do gerador, e não à totalidade da compra, esclarecendo a composição dos custos com base em relatório de abastecimento/consumo.

Assim, a nota fiscal do diesel não foi utilizada como prova autônoma de todo o prejuízo, mas como suporte documental do abastecimento, complementado pela discriminação do consumo efetivamente associado ao funcionamento do gerador. Não se verifica, portanto, a desproporção apontada pela recorrente, porque o pedido indenizatório não se confunde com o valor global da aquisição.

No que se refere à locação do gerador, a NFS-e emitida pela DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA. registra “COMPLEMENTO LOCAÇÃO XLV”, no valor de R$ 21.640,80, referente ao período de 23/10/2024 a 22/11/2024. De fato, a apelante procura desqualificar esse documento por mencionar período posterior ao recorte principal das interrupções.

Entretanto, os autos também contêm referência expressa a horas extras faturadas posteriormente, o que é compatível com cobrança complementar realizada após a utilização intensificada do equipamento. A autora, em impugnação à contestação, esclareceu exatamente essa composição dos custos: horas extras cobradas posteriormente e consumo efetivo de diesel, não a compra total.

Portanto, a prova documental revela coerência interna: houve interrupções reiteradas no fornecimento de energia; houve necessidade de utilização continuada de gerador; houve aquisição de combustível para esse fim; e houve faturamento complementar relacionado à locação do equipamento.

A
apelante
, por seu turno, limita-se a impugnações genéricas quanto ao volume do diesel e ao período da nota fiscal, sem produzir prova técnica apta a desconstituir a correlação documental estabelecida nos autos entre as falhas do serviço e os gastos suportados pela autora.

Nesse contexto, reputo suficientemente comprovados os danos materiais e o nexo causal com a falha na prestação do serviço.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais
para 1
5
% (
quinze
por cento)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026